Tribunal: STF
Processo: RE 81441
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
PRAZO - PETIÇÃO DE RECURSO DESPACHADA OPORTUNAMENTE, MAS CUJA
JUNTADA AOS AUTOS SE FEZ APÓS O DECURSO DO PRAZO. ACÓRDÃO QUE NÃO
DECLARA TER SIDO FEITA FORA DO PRAZO A ENTREGA DA PETIÇÃO AO
CARTORIO.- INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA COM AS SUMULAS 320 E 428.-
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.